Tribunal: TJMT
Processo: 1012206-46.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012206-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO PESSOA ROCHA - CPF: 071.558.174-06 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (AGRAVANTE), EVILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 537.417.651-04 (AGRAVADO), V. S. V. - CPF: 099.784.801-45 (AGRAVADO), EVILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 537.417.651-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO - CPF: 956.064.673-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – MANUTENÇÃO DO CONTRATO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO – RISCO DEMONSTRADO – TUTELA ANTECIPA RECURSAL INDEFERIDA – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR JUSTO – DECISÃO MANTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Deste modo, mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa diária quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de condenação em dano moral, que lhe move V.S.V., representado por sua genitora Evilene Alves de Souza, deferiu a tutela de urgência para determinar que as empresas requeridas, no prazo de 24 horas, procedam à manutenção ou restabelecimento (caso já tenha sido procedido ao cancelamento) do plano de saúde/seguro saúde dos autores, mantendo-se a mesma cobertura contratada, até ulterior deliberação do Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por descumprimento, devendo a autora prosseguir com o adimplemento das mensalidades que se vencerem no decorrer da demanda.

Inconformada, a agravante sustenta a falta de interesse de agir, uma vez que não se identificou, administrativamente, qualquer comprovação da elegibilidade da parte autora para permanecer vinculada ao plano coletivo, embora tenha concedido prazo suficiente para tanto. Segue aduzindo que a contratação de plano coletivo por adesão somente será possível com a comprovação da elegibilidade da parte contratante e a manutenção do vínculo com a entidade de classe, sendo imprescindível para continuidade do contrato. Todavia, como a parte autora não comprovou a manutenção do vínculo, a agravante procedeu com o cancelamento do plano de saúde. Assevera, ainda, a impossibilidade de migração para um plano individual, pois a agravante não mais comercializa esse tipo de produto. Menciona que a multa diária fixada em R$1.000,00 por descumprimento mostra-se desproporcional, requerendo a minoração diária para R$200,00, em caso de descumprimento. Ao final, requer a
reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 170496687).

As informações foram prestadas (id. 172140743).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 172308658).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 175504687).

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o menor Vinicius Souza Vieira, representado por sua genitora Evilene Alves de Souza, move ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face de Bradesco Saúde S.A. e Qualicorp S.A.

Na inicial, alega que Evilene é funcionária pública e contratou o plano de saúde para si e seus três (3) filhos, mas como tempo excluiu dois filhos e deixou apenas o menor/agravante, que precisa de tratamento médico contínuo. Segue relatando que fizeram o plano de saúde em 2018, não estando mais em período de carência, além de permanecer vinculados ao referido plano, somente a genitora e o filho.

Afirma que Vinícius Souza Vieira, com 08 anos de idade, possui cardiopatia gravíssima, chamada de Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo, significando que possui apenas meio coração e que a doença foi descoberta ainda na gravidez.

Alega terem sido surpreendidos em 24.04.2023 com uma correspondência avisando que o plano seria cancelado em 30.04.2023, sob a alegação de fraude. Afirma que nunca houve fraude e que desde o inicio foi informada a doença existente no menor, tanto que cumpriu todo período de carência contratual e informou ser funcionária pública. Inclusive, aduz que no tempo da contratação, ao entrar em contato com a administradora Qualicorp S.A., lhe foi oferecida a possibilidade de contratação de plano de saúde pelo simples fato de ser funcionária pública e que em nenhum momento lhe foi informada da necessidade de afiliar-se a qualquer entidade.

Assevera que o plano de saúde é essencial diante da situação grave de saúde do menor e que paga elevada monta a título de prêmio (mensalidade) do seguro saúde, no importe de R$ 2.239,91. Conclui que, embora sob a denominação de “plano coletivo empresarial”, o seguro em questão sempre possuiu natureza de “falso coletivo”, de modo que à relação entre as partes devem ser aplicadas as normas que regem os contratos individuais/familiares.

Ao final, postulou pela concessão de antecipação de tutela, a fim de que seja determinado que a parte requerida proceda à reativação do plano da família e migre o seguro saúde dos autores para a modalidade familiar, em seguro saúde do mesmo padrão, mesma contratação e mesmas coberturas, sem exigência de quaisquer carências, fixando o valor do prêmio (mensalidade) em quantia correspondente ao valor do prêmio estabelecido no início do contrato, acrescido apenas dos reajustes de VCMH autorizados pela ANS para planos individuais/familiares. Subsidiariamente, que seja determinada a manutenção do seguro saúde dos autores, com a mesma cobertura contratada, até que seja oferecida opção definitiva de migração para plano individual/familiar, sob pena, em qualquer hipótese, de pagamento de multa por dia de descumprimento em valor a R$ 1.000,00 (mil reais).

O d. magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar que as empresas requeridas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedam à manutenção ou restabelecimento (caso já tenha sido procedido ao cancelamento) do plano de saúde/seguro saúde dos autores, ora agravados, mantendo-se a mesma cobertura contratada, até ulterior deliberação do Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, devendo a parte autora prosseguir com o adimplemento das mensalidades que se vencerem no decorrer da demanda.

Contra essa decisão se insurge a agravante, alegando que não há qualquer comprovação da elegibilidade da parte autora para permanecer vinculada ao plano coletivo. Segue aduzindo que a contratação de plano coletivo por adesão somente será possível com a comprovação da elegibilidade da parte contratante e a manutenção do vínculo com a entidade de classe, sendo imprescindível para continuidade do contrato. Assevera, ainda, a impossibilidade de migração para um plano individual, pois a agravante não mais comercializa esse tipo de produto.

Menciona que a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento mostra-se desproporcional, pelo que requer a minoração diária para R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento. Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a questão posta cinge-se à existência do dever jurídico das empresas requeridas em manter a cobertura do plano de saúde do autor, ora agravado, que possui doença cardíaca gravíssima, denominada síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo, enquanto não decidido o mérito da causa.

Não obstante as substanciosas alegações da agravante, observa-se que há nítida controvérsia sobre a modalidade do plano contratado, mormente porque a recorrente sustenta se tratar de plano coletivo por adesão, o que tornaria indispensável a afiliação da genitora em alguma entidade de classe ou instituição que a representa. Por outro lado, a parte autora alega se tratar do plano “falso coletivo”, uma vez que deve ser aplicada às partes, as mesmas normas que regem os contratos individuais/familiares.

Desta feita, entendo que não restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito pela agravante, ao menos nessa quadra preambular, sendo imprescindível a dilação probatória para aferir a questão.

De outro norte, o perigo de dano inverso atrela-se ao agravado, tendo em vista o seu delicado estado de saúde e a necessidade da continuação do tratamento, mormente por se tratar de criança (08 anos), com doença cardíaca gravíssima.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde do menor agravado.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Bem salientou a douta Procuradora de Justiça,
verbis
:

“De outra parte, em que pese as alegações da agravante no que diz respeito aos requisitos para manutenção do contrato coletivo, de se extrair que esta não se desincumbiu de comprovar, peremptoriamente, a prévia notificação do agravado acerca do cancelamento do seu plano de saúde, justificando eventuais motivos para tal e concedendo prazo para regularização da sua situação. Desse modo, entendo que seja de bom alvitre a manutenção da decisão vergastada, para que o plano de saúde do agravado seja mantido, mediante o pagamento das respectivas mensalidades, até que, após a dilação probatória correspondente, seja definitivamente verificada a legalidade, ou não, do cancelamento do seguro de saúde, sob pena de se colocar em risco a vida e a saúde do recorrido que ao que se vê, é criança, cujos interesses devem ser garantidos, com absoluta prioridade, ademais, pelo que se extrai, este tem condição de saúde que requer acompanhamento, conforme se observa do Laudo de Consulta médica. incluso (fls. 187/188)

Sendo, pois, de se ressaltar as seguintes feitas na r. Decisão que deferiu a a tutela de urgência:

“A probabilidade do direito alegado pela requerente se consubstancia na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram, em juízo de cognição sumária, que as requeridas podem ter promovido o cancelamento do plano de saúde/seguro saúde contratado pela parte autora unilateral e injustificadamente.

A autora juntou aos autos cópia do contrato, bem como comprovou estar adimplente com as parcelas.

O perigo de dano é evidente, tendo em vista o estado de saúde do infante e a necessidade de tratamento contínuo (Vinicius Souza Vieira conta com apenas 8 anos de idade, possui cardiopatia gravíssima chamada de Síndrome de Hipoplasia do Coração esquerdo, significando que possui apenas meio coração), estando evidenciados, conforme acima aludido, os requisitos pertinentes à concessão da tutela provisória de urgência, é de ser deferido o pedido liminar.

Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da situação do quadro probatório, sobretudo no que tange à análise da licitude do cancelamento e modalidade de contratação (coletiva ou familiar) do plano/seguro saúde objeto de análise, que demandará análise do mérito da actio.” (fl. 269/270)

Logo, extrai-se que. A despeito do alegado pela agravante, restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no feito originário em favor do agravado, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao passo que, considerando as circunstâncias e as condições das partes, não resta evidenciado o perigo da demora reverso.
” (id. 175504687).

Além de que, em caso de cancelamento unilateral de contratos coletivos de plano de saúde, devem ser franqueado aos usuários que pretendem continuar usufruindo dos serviços prestados pela operadora, aderir ao plano individual equivalente ou familiar, fornecido pela entidade,
sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do artigo 1º da Resolução n. 19, do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU circunstancia
também não demonstrada e que demanda dilação probatória na origem.

Superada essa questão, quanto à imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, esta tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorrer o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir a parte a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte,
embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto juiz
a quo
agiu com acerto, pois a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023